Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715735-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP AGRAVADO: MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA – EPP (executada) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizado por MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, processo n. 0725167-08.2020.8.07.0001, no qual assim decidiu: “Defiro o pedido de ID 90471137. Nos termos do artigo 855, inciso I, do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada, havido junto aos órgãos contratantes, quais sejam, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Contrato n. 02/2020), a Polícia Civil do Distrito Federal (Contrato n. 19/2016) e o Departamento de Polícia Federal (Contrato 19/2020), até o limite de R$ 166.020,84 (cento e sessenta e seis mil e vinte reais e oitenta e quatro centavos), a ser depositado em conta judicial vinculada ao presente processo (Proc. n. 0725167-08.2020.8.07.0001). Confiro à presente decisão força de mandado de penhora, para o fim de instrumentalizar as diligências de cumprimento da medida ora deferida. Expeça-se, COM URGÊNCIA, o necessário à realização das comunicações. Desde logo, fica INTIMADA a parte executada, por meio de seu advogado, na forma do artigo 841 e para fins do artigo 917, II, e seu §1o, do CPC. Aguarde-se, por 6 (seis) meses, a transferência dos valores e recebíveis penhorados.” Inconformado, a parte executada recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois o d. Juízo a quo determinou a penhora de créditos futuros “decorrentes dos contratos de licitação outrora firmados com os órgãos da Polícia Civil do DF, Polícia Federal e Corpo de Bombeiros do DF, simplesmente inviabiliza a continuidade regular da empresa, impossibilitando o pagamento dos salários dos funcionários, bem como de adimplir com suas obrigações.” Afirma que a penhora compromete o cumprimento de suas obrigações financeiras, por isso, a caso seja mantida a penhora, não poderá arcar com a folha de pagamento dos seus empregados, assim como não poderá honrar com os acordos trabalhistas que celebrou com terceiros. Afirma que a decisão agravada viola o princípio da preservação da empresa. Aponta também excesso da penhora, pois argumenta que a medida poderá bloquear valor superior ao devido, pois oficiado a cada um dos contratantes da agravante (PCDF, PF, CBMDF) para que realizem o bloqueio do valor total devido DE R$ 166.020,84 (cento e sessenta e seis mil e vinte reais e oitenta e quatro centavos). Pugna liminarmente pelo deferimento de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso, recolhendo-se os ofícios já expedidos aos contratantes da agravante. Em pedido subsidiário requer, caso não seja determinado o efeito suspensivo, que seja limitada a penhora a 10% dos créditos efetivamente recebidos, até o adimplemento dos valores devidos. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recursal comprovado (ID 25733858 - Pág. 2). Brevemente relatado. Decido. Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Em que pese à relevância dos argumentos lançados pelo agravante, sobretudo, pelo prestígio que se deve conferir a preservação da empresa, mas, infelizmente, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual incipiente, não é possível sequer saber o valor dos créditos futuros decorrentes dos contratos com a PCDF, PF e CBMDF, nem tampouco aferir se a penhora ensejaria perigo de dano a atividade econômica como alegado. Ora, não basta alegar que a penhora compromete a atividade econômica, faz-se necessário que seja demonstrado, o que, em tese, inocorre no caso em tela. Com efeito, sabe-se apenas que a dívida é de R$ 166.020,84 (cento e sessenta e seis mil e vinte reais e oitenta e quatro centavos), e que o contrato com o CBMDF, segundo o aditivo de ID 90471144 dos autos de origem, é da ordem de R$ 3.035.630,09 (três milhões, trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e nove centavos). Cumpre ressaltar que não consta dos autos o valor total dos três contratos (PCDF, PF e CBMDF), nem tampouco informação de como seriam realizados os pagamentos pelos contratantes da agravante. Em suma, não há qualquer menção de qual é a receita e periodicidade que a agravante recebe pelos contratos, assim como desconhecido é o custo total da empresa, para permitir verificar se efetivamente a constrição determinada na origem teria a capacidade de comprometer a sua atividade. Desse modo, considerando somente os dados que estão disponíveis, conclui-se que a dívida representa apenas 5% do contrato que tem com o CBMDF, logo, em um juízo de cognoscibilidade sumária, não se verifica, primo ictu oculi, comprometimento da atividade empresarial. Neste caso, o pedido subsidiário da agravante para de que a penhora seja limitada a 10% do crédito dos contratos resta prejudicado. No tocante a tese de excessiva penhora, em princípio, não assiste razão a recorrente, pois como é desconhecido o valor dos créditos e a data que serão efetivamente realizados, não resta ao Juízo a quo outra alternativa senão determinar a penhora do valor total da dívida. Todavia, é por demais sabido que, uma vez alcançado o quantum cobrado na ação, as demais penhoras tornam-se insubsistentes, porém, isso ainda não é uma realidade nos autos. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator